Tribunal: TJES
Processo: 5016237-50.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016237-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIAMARA MEDEIROS VAN DER ZWAAG
RECORRIDO: REDE DE FARMACIAS ESPIRITO SANTENSE-FARMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONVÊNIO. CONTRATO DE ADESÃO. COMPRA DE MEDICAMENTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016237-50.2023.8.08.0024

Recorrente: REDE DE FARMACIAS ESPIRITO SANTENSE-FARMES

Recorrida: LIDIAMARA MEDEIROS VAN DER ZWAAG

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 10591712).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
REDE DE FARMACIAS ESPIRITO SANTENSE-FARMES
,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
b)
que o contrato foi celebrado de forma válida e a recorrida contratou espontaneamente (contrato devidamente assinado e com documento de identificação);
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;
d)
que não é cabível indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, não verifico a possibilidade de anulação da sentença de 1º grau por ausência de fundamentação, isto porque as questões debatidas nos autos foram enfrentadas pelo juízo de origem, que firmou o seu entendimento de acordo com as provas colacionadas aos autos.

Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva/regular contratação do convênio pela parte recorrida e regularidade da negativação indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, bem como se é devida indenização por danos extrapatrimoniais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois a recorrida nega tal contratação, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC, c/c o art. 373, II, do CPC), restando evidenciada a ocorrência de fraude.

Com efeito, a assinatura aposta no indigitado contrato (ID 10591690), além de não possuir qualquer semelhança com a constante do documento de identidade apresentado pela recorrida em conjunto com a sua petição inicial (ID 10591609), diverge, em muito, do próprio documento de identificação colacionado em conjunto com o contrato (ID’s 10591688 e 10591689), somado ao fato de que assinatura constante deste documento consta o nome de “LIDIANE”, enquanto a recorrida/autora se chama “LIDIAMARA”.

Ora, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que o contrato foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de débito, referente ao indigitado contrato, além de determinar o cancelamento em definitivo da negativação em comento.

Outrossim, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, além da inclusão indevida do nome da recorrida nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
REDE DE FARMACIAS ESPIRITO SANTENSE-FARMES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)